Tribunal: TJSP
Processo: 1017937-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência do pedido - Recurso da parte autora - DÍVIDA PRESCRITA - Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida das plataformas de cobrança - Inteligência no Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP- Sentença reformada nesse ponto - DANO MORAL – Não caracterização - Débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência do pedido - Recurso da parte autora - DÍVIDA PRESCRITA - Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida das plataformas de cobrança - Inteligência no Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP- Sentença reformada nesse ponto - DANO MORAL – Não caracterização - Débito prescrito incluído em cadastro de negociação de dívidas - No contexto probatório dos autos, a inscrição do débito no campo "contas atrasadas" não configura hipótese de dano in re ipsa, pois não restou provado impacto negativo no score de crédito do consumidor - No site da Serasa Limpa Nome há esclarecimentos de que as dívidas atrasadas (prescritas, mas não negativadas) não são utilizadas no cálculo da Serasa Score - Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.